Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-23.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000953-23.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLOS MARCOS PEREIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar a forma de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, condenando o banco à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, prescrição trienal, cerceamento de defesa, regularidade da contratação e impossibilidade de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se seria cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação; (
ii
) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão autoral; (
iii
) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura; e (
iv
) verificar a correção da condenação à restituição do indébito e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático do recurso é legítimo quando a matéria discutida
encontra-se
pacificada na jurisprudência, nos termos da Súmula 568 do STJ, sendo eventual alegação de nulidade superada pela interposição de agravo interno e apreciação pelo órgão colegiado.

4. Nas relações de consumo envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado do último desconto realizado, afastando-se a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, do Código Civil.

5. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

6. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira, mesmo diante da impugnação da assinatura e da inversão do ônus da prova, impede a comprovação da regularidade da contratação e conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

8. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação estabelecida pelo STJ no Tema 929, de modo que os valores descontados até 30/03/2021 sejam devolvidos de forma simples e aqueles posteriores sejam restituídos em dobro.

9. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

10. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar o decisum, não merece provimento, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade mediante prova idônea, inclusive perícia grafotécnica.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não comprovado configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. A restituição do indébito em relações de consumo deve observar a modulação fixada pelo STJ no Tema 929, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro para cobranças posteriores.

4. O agravo interno que apenas rediscute matéria já apreciada na decisão monocrática deve ser desprovido, podendo ensejar multa por manifesta improcedência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 14 e 27; CPC,
arts
. 355, I, 370, 932 e 1.021, §4º; CC, art. 206, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema
1061; STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000953-23.2022.8.05.0103, provenientes da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como agravante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como agravado CARLOS MARCOS PEREIRA COUTINHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator